Tribunal: TJPA
Processo: 0810928-22.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810928-22.2021.8.14.0051

APELANTE: ANGELO CARLOS SOUSA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, na qual se reconheceu a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução da pena no patamar de 1/2, pleiteando-se a majoração da fração redutora para 2/3 e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação não estabelece critérios matemáticos objetivos para a fixação da fração de redução do tráfico privilegiado, conferindo ao julgador discricionariedade vinculada, a ser exercida mediante fundamentação idônea e à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da natureza e da quantidade da droga, bem como das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para modular a fração de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sem caracterizar bis in idem.

5. A apreensão de cocaína, substância de elevado potencial lesivo à saúde pública, autoriza maior rigor na dosimetria da pena, ainda que não se trate de quantidade expressiva.

6. A sentença fundamenta adequadamente a fixação da fração redutora em 1/2, com base na natureza da droga e na análise das circunstâncias judiciais, revelando juízo proporcional e alinhado à jurisprudência dominante.

7. O pedido de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que o benefício já foi concedido pelo Juízo de origem, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada mediante fundamentação idônea, considerando a natureza e a quantidade da droga e as circunstâncias judiciais, não havendo direito subjetivo à aplicação do patamar máximo de 2/3.

2. A concessão do direito de recorrer em liberdade pelo Juízo de origem acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.021.432/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025, DJEN 16.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ANGELO CARLOS SOUSA ARAÚJO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, nos autos da ação penal originária que o condenou como incurso no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 dias-multa. No entanto, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, consistente em: prestação pecuniária que converteu em 04 (quatro) cestas básicas no valor de 1/2 (meio) salário mínimo; prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Consta dos autos que
ANGELO CARLOS SOUSA ARAÚJO
foi preso em flagrante no dia 27 de outubro de 2021, no município de Santarém/PA, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de oito embalagens contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacolas plásticas transparentes, amarradas com linha de costura de cor amarela, além de uma porção adicional embalada em papel filme, conforme auto de exibição e apreensão lavrado pela autoridade policial.

O auto de prisão em flagrante foi regularmente encaminhado ao Juízo plantonista, tendo sido homologado por decisão judicial que reconheceu a legalidade formal e material da prisão. Na mesma oportunidade, após análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 319 do Código de Processo Penal, foi concedida liberdade provisória sem fiança ao autuado, mediante imposição de medida cautelar consistente no comparecimento periódico em juízo, por entender o magistrado que a quantidade de entorpecente apreendida era reduzida, bem como ausentes elementos concretos que justificassem a manutenção da prisão preventiva.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
ANGELO CARLOS SOUSA ARAÚJO
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com fundamento no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sustentando, em síntese, que o acusado mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia ilícita, valendo-se, inclusive, de denúncias anônimas e da dinâmica da apreensão para caracterizar a finalidade comercial da droga.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou defesa preliminar, na qual alegou, em linhas gerais, a ausência de provas suficientes para sustentar a imputação de tráfico, pugnando pela desclassificação da conduta ou pela absolvição, sob o argumento de que a droga destinava-se a uso próprio.

No curso da instrução criminal, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, notadamente policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, bem como realizada a oitiva do acusado, que negou a prática do tráfico, reafirmando a tese defensiva de uso pessoal. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais, reiterando, respectivamente, o pedido condenatório e o pleito absolutório.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal (ID 29847572), condenando
ANGELO CARLOS SOUSA ARAÚJO
como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e pena pecuniária, nos termos explicitados no decisum, reconhecendo estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com base na prova oral produzida e nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante e do laudo pericial.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 29847593), no qual sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, a fragilidade dos depoimentos policiais, a inexistência de elementos concretos que demonstrem a finalidade mercantil da droga apreendida, além de requerer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou a redução da pena aplicada.

Apresentadas as contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 29847596), pugnando pelo desprovimento do recurso, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Penal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora é estritamente delimitada e não comporta ampliação indevida do debate. O próprio parecer ministerial é claro ao consignar que não se discute a condenação, tampouco a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mas exclusivamente:

a) o quantum de redução aplicado a título de tráfico privilegiado, tendo a defesa pleiteado a aplicação da fração máxima de 2/3, em substituição à redução de 1/2 fixada na sentença;
b) o direito de recorrer em liberdade, ainda que tal benefício já tenha sido expressamente concedido pelo Juízo sentenciante.

II.1 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO QUANTUM DE REDUÇÃO

A sentença reconheceu expressamente a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por entender presentes seus requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa.

A insurgência defensiva não visa afastar a condenação, mas majorar a fração redutora para o patamar máximo de 2/3, sustentando, em síntese, que a quantidade de droga apreendida seria reduzida e que as circunstâncias judiciais seriam integralmente favoráveis ao apelante.

É pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência das Cortes Superiores, que a lei não estabelece critérios matemáticos objetivos para a fixação do percentual de redução do tráfico privilegiado, conferindo ao julgador discricionariedade vinculada, a ser exercida mediante fundamentação idônea, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, podem e devem ser utilizadas para modular a fração de diminuição, inclusive para afastar a redução máxima, sem que isso implique
bis in idem
.

A droga apreendida consiste em cocaína, substância de elevado potencial lesivo, altamente viciante e reconhecidamente danosa à saúde pública, circunstância que, por si só, autoriza maior rigor na dosimetria, ainda que não se trate de quantidade expressiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão criminal, quando não há julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação à condenação.

2. É imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

3. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem configura desprestígio às instâncias ordinárias e desvirtuamento do ordenamento recursal.

4. Não há ilegalidade nos critérios de dosimetria adotados pela instância antecedente, que aumentou a pena na primeira fase em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afastou o tráfico privilegiado na terceira fase devido à condenação pelo crime de associação para o tráfico.

5. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito célere do mandamus.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC n. 1.021.432/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a escolha da fração de 1/2, destacando expressamente a natureza da substância entorpecente (cocaína), bem como a análise das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, revelando juízo de ponderação equilibrado, proporcional e consentâneo com a jurisprudência dominante.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora, sob pena de indevida substituição do juízo discricionário legitimamente exercido pelo magistrado de primeiro grau.

Assim, mantém-se incólume a fração redutora de 1/2, rejeitando-se o pleito defensivo de aplicação do patamar máximo.

II.2 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, igualmente não assiste razão ao apelante.

Conforme comprovado pelos autos, o Juízo de origem já concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, inclusive substituindo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, circunstância que esvazia completamente o objeto do pedido recursal, por ausência superveniente de interesse.

Logo, o pleito encontra-se prejudicado, não comportando acolhimento.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 05/03/2026